Tribunal: TJPA
Processo: 0015896-19.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015896-19.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO ANTONIO CUNHA LISBOA, STEPHANIE SOUZA MOURAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou dois réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

A defesa de Stephanie Souza Mourão sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial.

No mérito, ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a primeira apelante requer a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28), alegando ser usuária.

Por fim, ambos insurgem-se contra a fração de 1/3 aplicada ao tráfico privilegiado, requerendo a redução máxima de 2/3.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade é rejeitada, pois o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" é crime permanente, o que autoriza o ingresso policial em caso de flagrante delito, independentemente de mandado. Ademais, a diligência foi amparada em fundadas razões decorrentes de denúncia específica, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 280.

Quanto ao mérito, a condenação é mantida com base nos depoimentos uníssonos dos policiais, que possuem presunção de veracidade e valor probatório.

O pedido de desclassificação para uso é indeferido, uma vez que a quantidade de droga (78g com a primeira ré) supera o parâmetro de 40g do STF (Tema 506) e a forma de acondicionamento (fracionada) indica finalidade mercantil.

Contudo, assiste razão quanto à dosimetria: a aplicação de redutor do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo (2/3) exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na sentença de piso, violando o dever de motivação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento apenas para redimensionar as penas.

A tese adotada é de que, reconhecidos os requisitos do tráfico privilegiado e inexistindo fundamentação idônea para a escolha de fração intermediária, deve-se aplicar o redutor máximo de 2/3. Assim, as penas foram reduzidas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa para cada apelante, mantidos o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, inciso XI, e Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Artigos 28 e 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, Tema 506; STJ, HC 994942/SP; TJPA, Ap. 2017.04330333-28.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0015896-19.2019.8.14.0401

ORIGEM: 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: STEPHENIE SOUZA MOURÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: FÁBIO ANTÔNIO CUNHA LISBOA

ADVOGADO: TADZIO NAZARETH DIAS, OAB/PA 15.457

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa de
STEPHANIE SOUZA MOURÃO e FABIO ANTONIO CUNHA LISBOA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas penas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos réus, em regime inicial aberto, substituindo-se as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a peça acusatória, no dia
24 de julho de 2019
, em Belém, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima via aplicativo de celular relatando a venda de entorpecentes em uma residência na Rua dos Timbiras. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a denunciada
Stephanie Souza Mourão
, que franqueou a entrada da guarnição.

Durante a busca domiciliar, foram apreendidas
13 embalagens de maconha
, totalizando
292,3 gramas
. Na ocasião, Stephanie teria confessado que a droga era para comercialização e indicou o nacional
Fábio Antonio Cunha Lisboa
como seu fornecedor, informando inclusive o endereço dele. Os policiais deslocaram-se até a residência de Fábio, onde, após autorização de entrada, foram encontradas mais porções de substância entorpecente.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ambos pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), especificamente na modalidade "ter em depósito".

A denúncia foi recebida no
dia 28 de outubro de 2020.

O juízo da 3ª Vara Criminal de Belém julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal
(16/02/2023).
Stephanie e Fábio foram condenados à pena de
03 anos e 04 meses de reclusão
, além de
360 dias-multa
cada, em regime inicial
aberto
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformados, ambos os réus interpuseram recurso de
apelação
. Em suas razões recursais (07/03/2023), o apelante Fábio Antonio requereu a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da causa de diminuição da pena fixado no § 4.º, do art. 33, da lei de drogas.

A recorrente Stephenie Souza em suas razões recursais, datada de 19/02/2025, requereu preliminarmente, a nulidade do feito por invasão de domicílio. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da causa de diminuição da pena fixado no § 4.º, do art. 33, da lei de drogas.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso de apelação da recorrente Stephanie Souza Mourão (21/05/2026), pugnou pela manutenção integral da sentença.

Em
7 de abril de 2025,
a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu
desprovimento.

Constatado que o Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de Fábio Antonio, o Relator determinou a intimação do Órgão para que apresentasse a peça (29/10/2025).

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso de apelação do recorrente Fábio Antonio (04/04/2025), pugnou pela manutenção integral da sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO (RECURSO DE STEPHANIE SOUZA MOURÃO)

A apelante Stephanie Souza Mourão suscita a nulidade das provas obtidas, arguindo que o ingresso dos policiais militares em sua residência ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e mediante o uso de força (alicate de corte), violando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece a inviolabilidade da casa, mas ressalva expressamente os casos de
flagrante delito
. No caso em tela, a apelante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito".

Conforme pacificado na jurisprudência e destacado na sentença recorrida, o tráfico de drogas nessas modalidades é um
crime permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo. Portanto, enquanto a droga está depositada, o agente encontra-se em estado de flagrância, o que autoriza o ingresso policial a qualquer hora, independentemente de mandado judicial.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO (Tema 280)
, fixou a tese de que:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito"
.

No presente caso, as "fundadas razões" restaram devidamente demonstradas. A diligência foi motivada por uma
denúncia anônima específica
recebida via celular, que indicava o local exato e a atividade ilícita praticada pela apelante. Ao chegarem ao endereço, a fundada suspeita foi confirmada pela apreensão de 13 embalagens de maconha (78g) escondidas em uma gaveta.

Segundo jurisprudência mais recente:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local. 4. No imóvel, foram localizadas 14 porções de maconha e 3 porções de haxixe, com peso líquido total de 75,12 g, separadas e embaladas para venda, além de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro. 5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 00000000000000994942 SP 2025/0123487-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

Por outro lado, embora a apelante alegue que os policiais arrombaram o portão com um alicate de corte, essa versão é isolada e não foi corroborada por qualquer elemento mínimo de prova. Como bem salientou o juízo de primeiro grau:

A ré não apresentou fotos do portão ou cadeado supostamente danificado;

Não foram arroladas testemunhas vizinhas para confirmar o uso de força, apesar de a ação ter ocorrido à luz do dia;

A alegação de violência e invasão
não foi mencionada na audiência de custódia
, surgindo apenas durante a instrução criminal, o que retira sua credibilidade.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos ao afirmar que a entrada foi
franqueada e autorizada
pela própria acusada após ser informada sobre o teor da denúncia. O testemunho de agentes públicos possui presunção de veracidade e valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

Verifica-se, portanto, que a ação policial foi pautada na legalidade, amparada pela flagrância de crime permanente e por fundadas razões justificadas pela apreensão efetiva do entorpecente, em total consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade por invasão de domicílio, mantendo a validade das provas produzidas.

II – MÉRITO: DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE FÁBIO ANTONIO CUNHA LISBOA

O apelante Fábio Antonio Cunha Lisboa requer sua
absolvição
, sustentando que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a prática da traficância e que a droga apreendida em sua residência destinava-se ao
exclusivo consumo pessoal
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação e pelos Laudos Toxicológicos, que confirmaram a apreensão de
292,3g de maconha
na residência do apelante.

Quanto à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares Diego da Silva Auzir e Alessandro Matos Pampolha, prestados sob o crivo do contraditório, são
uníssonos e coerentes
ao descrever a dinâmica dos fatos. Relataram que, após a prisão da corré Stephanie, esta apontou Fábio como seu
fornecedor
, indicando o endereço dele, local onde o entorpecente foi efetivamente localizado.

É entendimento consolidado que o depoimento de agentes de segurança pública, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui
pleno valor probatório
.

É pacífico na jurisprudência que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, goza de
presunção de veracidade e legitimidade
, servindo como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos de convicção. No caso em tela, não há qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

Diferentemente do alegado, o conjunto probatório não se mostra frágil, mas sim robusto o suficiente para sustentar o juízo condenatório. A autoria e a materialidade foram comprovadas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

O crime de tráfico de drogas é de
conteúdo variado
(tipo misto alternativo), consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito núcleos do tipo penal. Para a condenação pelo art. 33, é desnecessária a prova da efetiva venda ou entrega a terceiros, bastando que o agente pratique condutas como
"ter em depósito"
ou
"guardar"
a substância com finalidade de repasse, como restou demonstrado.

O conjunto probatório é robusto e demonstra que a conduta de Fábio se amolda perfeitamente ao tipo penal do tráfico de drogas, inexistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III – MÉRITO: DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28) – APELANTE STEPHANIE SOUZA MOURÃO

A defesa de Stephanie Souza Mourão pleiteia a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Argui que a apelante é usuária de drogas de longa data, está em tratamento e que a quantidade apreendida era irrisória e destinada ao seu próprio consumo.

Não obstante, o pleito de desclassificação não encontra amparo no conjunto probatório.

Para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal, o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que
o juiz deve atender à natureza e quantidade da substância, ao local e condições da ação, bem como às circunstâncias sociais, pessoais e antecedentes do agente.
No caso em tela, todos esses vetores apontam para a traficância.

Com a apelante foram apreendidas 13 embalagens de maconha, pesando um total de 78 gramas. A quantidade, por si só, já supera o parâmetro de 40 gramas fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 para a presunção de usuário. Além disso, o fato de o entorpecente estar fracionado em diversas embalagens (dez em filme de PVC e três em papel alumínio) é um indicativo clássico da finalidade de comercialização.

Ademais, a prisão não foi fruto de um encontro fortuito, mas decorreu de uma denúncia anônima específica indicando que a apelante realizava comércio de entorpecentes em sua residência.

Segundo o depoimento do policial Diego da Silva Auzir, Stephanie declarou no momento da abordagem que era envolvida com o tráfico.

A apelante não apenas possuía a droga, como indicou o corréu Fábio como seu fornecedor, levando os policiais até o endereço dele para a apreensão de mais entorpecentes. Tal conduta é incompatível com a figura do mero usuário isolado.

O informante Luiz Alberto declarou em juízo que Stephanie "sempre fez venda de entorpecentes" e que havia um fluxo intenso de usuários em sua residência.

As circunstâncias pessoais da ré reforçam o animus de traficância. No momento da prisão, Stephanie estava sob monitoramento eletrônico (tornozeleira) e declarou aos policiais que estava cumprindo pena justamente pelo crime de tráfico de drogas. A reincidência específica e a continuidade da atividade ilícita mesmo sob monitoramento demonstram a dedicação à mercancia de entorpecentes.

Embora a defesa alegue a condição de usuária, é consolidado o entendimento de que a dependência química, por si só, não exclui a traficância, sendo comum que usuários comercializem drogas para sustentar seu vício. No presente caso, a denúncia específica, a forma de acondicionamento da droga, o depoimento das testemunhas e o histórico criminal da ré comprovam de forma inequívoca o dolo de traficar.

Ante o exposto, mantendo a condenação de Stephanie Souza Mourão nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

III – DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06)

As defesas de
Stephanie Souza Mourão
e
Fábio Antonio Cunha Lisboa
insurgem-se contra o patamar de redução aplicado na sentença de primeiro grau quanto à causa de diminuição do chamado "tráfico privilegiado". O juízo
a quo
, embora tenha reconhecido que os réus preenchiam os requisitos legais, aplicou o redutor na fração de
1/3 (um terço)
.

Entendo que a insurgência merece prosperar para que a redução seja fixada no patamar máximo legal.

Veja que a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente deve, cumulativamente: ser
primário
, possuir
bons antecedentes
, não se dedicar a
atividades criminosas
nem integrar
organização criminosa
.

No caso em tela, a própria sentença condenatória reconheceu que não ficou comprovado que os réus se dedicassem a atividades ilícitas ou integrassem organizações criminosas. Fábio é primário e possui antecedentes considerados neutros (termos circunstanciados), enquanto Stephanie, apesar de responder a outros processos, não possuía, à época, sentença condenatória transitada em julgado que impedisse o benefício.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a fixação do
quantum
de redução em patamar diverso do máximo (
2/3
) exige
fundamentação concreta e específica
.

Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado limitou-se a declarar a aplicação do redutor em 1/3 sem declinar os motivos fáticos (como a natureza ou a expressiva quantidade da droga) que justificassem a escolha de uma fração intermediária em detrimento da máxima.

O silêncio do juízo sentenciante quanto à motivação torna imperiosa a reforma para a aplicação do redutor no grau máximo, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, considerando que a pena-base de ambos os réus foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, e inexistindo agravantes ou atenuantes a serem valoradas, passo ao novo cálculo.

Aplicando-se a redução de
2/3 (dois terços)
sobre a pena-base, a reprimenda final resta fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
para cada um dos apelantes.

Mantenho o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme já determinado pelo juízo singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa
Stephanie Souza Mourão
e
Fábio Antonio Cunha Lisboa
para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto,
sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2026